Tribunal: TJDFT
Processo: 0719113-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do art. 101, § 1°, do Código de Processo Civil, quanto ao agravo de instrumento da decisão que indefere a gratuidade de justiça, o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo, até decisão do Relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Dessa forma, antes do exame do pedido de concessão de efeito suspensivo apresentado pela parte agravante aos ID’s 47165279 e 47426708, lhe oportunizo o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para atendimento à primeira parte do despacho de ID 47165732. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora